Tribunal: TJDFT
Processo: 0717328-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. PROCESSO TRANSEXUALIZADOR. CIRURGIA MAMÁRIA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE. FUNÇÃO REPARADORA E NÃO MERAMENTE ESTÉTICA. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas que não se mostram indispensáveis ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, mormente quando a controvérsia consiste em matéria eminentemente jurídica.
2. De acordo com Nota Técnica da ANS, Resolução do Conselho Federal de Medicina e rol de procedimentos adotados pelo SUS, a cirurgia de reconstrução mamária com prótese, requerida por mulher transexual, consiste em procedimento de redesignação sexual, sem cunho experimental ou finalidade meramente estética, mas complementar aos tratamentos hormonal e terapêutico, tanto sob o aspecto físico quanto psicológico.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado favoravelmente à obrigatoriedade dos planos de saúde de custearem cirurgias de redesignação sexual, incluindo a mamoplastia com prótese, para mulheres transgênero. O entendimento é que a negativa de cobertura para esses procedimentos viola os princípios da dignidade humana e da não discriminação, além de contrariar o direito à saúde garantido pela Constituição Federal.
4. O artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Na mesma linha, prescreve o artigo 927 do Código Civil que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Dessa forma, deve ser integral o reembolso destinado à reparação material pela operadora de plano de saúde em razão da ilegalidade na negativa de cobertura de procedimento médico.
5. A negativa indevida de autorização para realização do procedimento cirúrgico essencial no processo transexualizador da autora extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e gera à segurada grande frustração, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente, seu estado psíquico e emocional.
6. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade, a repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos da lesão e as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitando o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
7. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.